Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, nos termos da prescrição médica. Recorrente postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido.
2 – Direito à saúde. Tutela de urgência. Presença dos requisitos. Em exame à luz de cognição sumária, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. O recorrente, 26 anos de idade, diagnosticado com tuberculose, permaneceu internado por 6 meses, entre julho e dezembro de 2022 e, segundo o relatório médico, evoluiu para hipoxemia crônica, sendo-lhe indicado o uso de oxigenoterapiadomiciliar 24 horas/dia (ID 150303141 – PAG 1-2, processo de origem 0710046-84.20238.07.0016). O Despacho da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, datado de 17/02/2023, informa que no momento a Secretaria de Saúde está sem contrato vigente para fornecimento de oxigenoterapiadomiciliar. Assinala que o paciente se encontra na 81a posição na lista de espera em relação à sua região (CENTRO SUL), inserido em 02/01/2023, e que o atendimento se dá por ordem cronológica e não por critérios de prioridade clínica (ID 150303144 – PAG 4-5, processo de origem). Considerando o estado de saúde do pacienteque necessita usar o aparelho 24 hora/dia, considerando que a regulação não observa critérios clínicos, bem como que não há contrato vigente no âmbito da Secretaria de Saúde, o retardamento no fornecimento do tratamento postulado pode resultar em agravamento do quadro de saúde, respaldando, assim, a concessão da medida. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a antecipação de tutela recursal, para determinar que o recorrido forneça ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, de acordo com a prescrição médica.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E